Tribunal: TCU
Processo: 020.181/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9628/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.181/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adelvair Adelcina Hamilka (XXX.978.359-XX); Elizabeth Pereira Nunes Burigo (XXX.272.749-XX); Gloria Maria Carvalho Rayol (XXX.690.812-XX); Jalile Salin (XXX.785.719-XX); Joanita Nunes Piccolotto (XXX.763.409-XX); Nalzinda Augustin (XXX.731.129-XX); Olimpia Maria Matana (XXX.104.739-XX); Regina Maria de Paula Terto Maia (XXX.639.487-XX); Vera Lucia de Paula Terto (XXX.123.537-XX); Zeli Dinora Bertasi (XXX.738.269-XX); Zulma Goncalves de Carvalho (XXX.778.103-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.